Tribunal: TJDFT
Processo: 0753341-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESCOLHA POR HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE DE UTI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora busca a condenação do réu a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor, uma vez que não houve a realização da transferência para leito regulado de UTI em tempo hábil, devendo o Distrito Federal arcar com as despesas hospitalares da internação do autor entre os dias 25/10/2019 e 28/10/2019.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro. Contrarrazões ofertadas sob o ID.
III. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
IV. Todavia, a urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, a parte autora buscou atendimento na enfermaria de nosocômio particular onde foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI. Consta dos autos que a Central de Regulação foi intimada em 26/10/2019 às 00:14 da decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades, tendo o autor permanecido na enfermaria do hospital privado até o dia 27/10/2019, quando foi transferido para o Hospital Universitário de Brasília.
V. Verifica-se que da intimação da Central de Regulação até a melhora clínica do autor transcorreu prazo razoável, uma vez que há prévia necessidade de verificação da possibilidade de admissão do paciente pelo médico intensivista (levando em consideração a indicação do médico que acompanha o paciente), a teor do artigo 2o da Resolução no 2.156/16 do CFM, também se submetendo ao procedimento do sistema público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cujo acesso é regulado pela Portaria no 1.388/2017, que no seu artigo 4o ressalta a necessidade de classificação de risco e demais critérios de priorização visando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Logo, não se verifica a omissão do poder público, mas resta evidenciada a escolha do paciente por atendimento em hospital particular.
VI. Sobressai dos autos que em momento algum, antes de sua internação em nosocômio particular, o paciente procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública. Não deve prevalecer a alegação de que o cidadão pode escolher atendimento em unidade hospitalar privada que lhe aprouver às custas do poder público, a fim de evitar eventuais filas nos hospitais públicos, sob pena de violação ao interesse público.
VII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.